Tribunal: TJES
Processo: 0011672-02.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011672-02.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HIGIDEX HIGIENE E LIMPEZA LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. REVISÃO. FATO SUPERVENIENTE E INESPERADO. PANDEMIA DO COVID 19. AUMENTO RELEVANTE DO VALOR UNITÁRIO DO ITEM QUE DEVERIA TER SIDO FORNECIDO PELA EMPRESA AUTORA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE CONTRATO NÃO MAIS VIGENTE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NÃO FORNECIMENTO DOS ITENS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE PENALIDADE. AUSÊNCIA DE CULPA DA EMPRESA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A despeito de ter restado demonstrado o aumento inesperado no valor do item, diante do valor unitário previsto no contrato firmado com a Administração Pública e os orçamentos para compra do produto, não é possível restabelecer o equilíbrio econômico e financeiro de um contrato que sequer está vigente.

2. Revela-se desarrazoado proceder revisão de contrato meses após sua rescisão, tendo em vista que haveria a criação de encargo para a Administração Pública, que estaria em tese obrigada a comprar diversos rolos de papel higiênico, em situação na qual não se sabe sequer se existe dotação orçamentária para tanto ou mesmo se já foi firmado outro pacto para aquisição do mesmo produto.

3. Não é possível proceder a revisão do contrato, com restabelecimento do equilíbrio financeiro com vistas ao fornecimento dos produtos, uma vez que, se não houve entrega de parte da mercadoria por parte da empresa durante a execução da avença, não há que se falar em contraprestação pecuniária respectiva, de qualquer valor que seja.

4. Considerando que houve efetivo incremento no valor unitário do bem que deveria ter sido entregue pela empresa à Administração Pública, associado ao fato de que não houve prejuízo ao Município, deve ser mantido o afastamento das penalidades aplicadas em face da empresa.

5 Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, a qual julgou procedente o pleito autoral formulado por
HIGIDEX HIGIENE E LIMPEZA LTDA
para realizar a revisão do contrato de fornecimento 106/2020, restabelecendo o equilíbrio econômico-financeiro do pacto e anular as penalidades aplicadas.

Em suas razões recursais (fls. 117 e seguintes), o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
sustenta que o contrato em exame expirou por decurso do prazo de vigência (31/12/2020), o que inviabiliza a pretensão de revisão de contrato, no qual não houve a entrega da mercadoria por parte da empresa autora.

Contrarrazões (ID 7772427), onde o Apelado pugna pela manutenção da sentença; subsidiariamente, pretende o reconhecimento da rescisão contratual diante do elevado aumento no valor do produto durante a pandemia, com consequente liberação do fornecimento da mercadoria restante, sem aplicação de penalidade.

Pois bem.
Apenas para fins elucidativos, rememoro que a empresa autora,
HIGIDEX HIGIENE E LIMPEZA LTDA
, foi declarada vencedora de processo licitatório, com obrigação de fornecimento de papel higiênico, por meio do Contrato de Fornecimento 106/2020.

Inicialmente, a referida pessoa jurídica (autora/apelada), entregou a primeira parcela, correspondente ao quantitativo de 5.000 (cinco mil) unidades, com saldo restante de 7.160 (sete mil cento e sessenta) rolos de papel higiênico.

Ocorre que, com o advento da Pandemia do Covid19, houve aumento no valor de mercado do referido item, o que fez com que a empresa apresentasse pedido de revisão, almejando reequilíbrio econômico financeiro da avença; o que acabou não sendo acatado por parte do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
.

Dessa forma, a
HIGIDEX HIGIENE E LIMPEZA LTDA
solicitou a rescisão contratual e liberação do compromisso anteriormente assumido, sem aplicação de penalidade, momento no qual a área técnica da Administração Pública se manifestou favorável à rescisão do contrato.

Contudo, a rescisão acabou sendo efetivada por simples decurso do prazo de vigência, que se deu até 31/12/2020. Nesse mesmo momento, com expiração do prazo da avença, o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
iniciou o processo para aplicação de penalidades em virtude do descumprimento do pacto por parte da
HIGIDEX HIGIENE E LIMPEZA LTDA
.

Nesse sentido, após regular trâmite processual, sobreveio a sentença guerreada, na qual o juízo de origem julgou procedente a pretensão autoral, para restabelecer o equilíbrio econômico e financeiro, de modo que nos 7.160 (sete mil cento e sessenta) rolos de papel higiênico, seja acrescido o montante de R$2,02 (dois reais e dois centavos), a título de margem de lucro por unidade.

Senão, vejamos os principais trechos da referida manifestação judicial:

[...] Diante da grave situação enfrentada em todo o mundo decorrente da pandemia da Covid-19, declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em março de 2020, dando origem ao atual estado de calamidade pública nacional reconhecida pelo Decreto Legislativo n. l06, de 20 de março de 2020, é inegável que muitos têm sido os reflexos na economia, afetando tanto o poder público quanto o privado.

As medidas de isolamento e quarentena adotadas pelos gestores públicos para contenção da disseminação do vírus que transmite a Covid-19 resultaram, em geral, em uma drástica retração na economia do pais.

Perante este cenário econômico, dada a escassez de recursos, o desabastecimento de estoques, a diminuição do quadro efetivo de funcionários nas fábricas e distribuidoras, o aumento na demanda de certos produtos, especialmente daqueles de limpeza, saúde e higiene, dentre outras situações, desequilibraram a equação econômico-financeira de alguns contratos administrativos ou atos jurídicos análogos, diante da situação de imprevisibilidade ora vivenciada.

No que concerne aos contratos administrativos, a Constituição Federal assegura a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro em seu artigo 37, inciso XXI. Vejamos:

Art. 37 XXZ - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão Contratados mediante processo de licitação pública que assegura a igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.

Também 8 Lei no 8.666/93 prevê a possibilidade de alteração contratual para manter tal equilíbrio:

[...] Assim, para aplicação do instituto do reequilíbrio econômico financeiro, é necessário o preenchimento dos seguintes requisitos: a) fato superveniente; b) fato cuja ocorrência seja imprevisível ou previsível, porém, com consequência incalculável, retardador ou impeditiva da realização da avença e c) fato cujas repercussões correspondem a riscos não assumidos pela contratada.

Na atual situação de calamidade pública é comum que os produtos e serviços contratados antes da pandemia sofram elevação em seus custos, gerando, em alguns casos, a necessidade de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato.

No caso em comento, vejo que em 19/02/2020, a autora celebrou o Contrato de Fornecimento n. 106/2020 com o requerido para fornecer 12.160 (doze mil cento e sessenta) rolos de papel higiênico de 500 (quinhentos) metros, com valor unitário de R$ 6,66 (seis reais e sessenta e seis centavos), da marca Alvefior.

A autora alega que em 05/09/2020 protocolou requerimento administrativo buscando o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato (procedimento administrativo n. 4614464/2020), uma vez que, a época da celebração da ajuste, o valor unitário do insumo junto ao seu fornecedor era R$ 4,64 (quatro reais e sessenta e quatro centavos), mas no final de outubro de 2020, quando deveria entregar os 7.160 (sete mil, cento e sessenta) rolos restantes para o cumprimento integral do contrato, o valor unitário havia aumentado para R$ 5,64 (cinco reais e sessenta e quatro centavos) em razão da pandemia do COVID-19.

No entanto, tal pedido foi rechaçado sob o argumento de que não foi apresentado planilhamento de custo, o que seria exigido pela Portaria Conjunta CGM PGM no 005/2013, em seus artigos 22 e 24.

[...] Ao sentir deste julgador, ao menos em sede de cognição sumária, restou demonstrado uma considerável elevação no preço unitário do produto contratado, inclusive mediante comunicado recebida pela autora de seu fornecedor acerca do reajuste que seria implementado. Não se pode negar que o contrato entre as partes foi celebrado em fevereiro de 2020, pouco antes do in/Do da pandemia, quando era impensável o cenário que viveríamos nos meses subsequentes, ou mesmo o substancial aumento da inflação e dos produtos/serviços.

Considerando que as partes não produziram outras provas além das já constantes nos autos no momento da análise do pleito liminar, em sede de cognição exauriente, mantenho o entendimento de que a requerente logrou êxito em comprovar o aumento expressivo do preço unitário do produto contratado e a comunicação feita pelo fornecedor acerca do reajuste, conforme documentos em mídia digital (fl. 83) em decorrência da pandemia de COVID-19.

[...] Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE o pleito autoral para realizar a revisão do Contrato de Fornecimento no 106/2020, restabelecendo o equilíbrio econômico e financeiro, de modo que nos 7.160 (sete mil cento e sessenta) rolos de papel higiênico, seja acrescido o montante de R$2,02 (dois reais e dois centavos), a título de margem de lucro por unidade.

Consequentemente, anulo as penalidades aplicadas pela municipalidade em face da requerente.

Como se depreende, a sentença reconheceu expressamente que houve desequilíbrio econômico do contrato, considerando ter restado suficientemente comprovado o aumento exponencial do valor unitário do insumo que a pessoa jurídica se obrigou a fornecer. Isso levando em conta que a avença foi firmada pouco antes do início da pandemia, momento no qual era imprevisível o cenário gerador de inflação no valor dos produtos.

Por outro lado, o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA,
em seu recurso de apelação, argumenta pela impossibilidade de revisão do contrato, tendo em vista que este já expirou pelo decurso do seu prazo de vigência, ressaltando ainda que não houve contraprestação (entrega da mercadoria) por parte da pessoa jurídica, conforme se extrai do seguinte trecho:

[...] A uma, porque o prazo de vigência do Contrato de Fornecimento n. 06/2020 venceu em 31/12/2020, sendo inolvidável que o contrato expirou pelo decurso do seu prazo de vigência.

Portanto, sem nenhum cabimento o pedido — e o deferimento - de "revisão do contrato de fornecimento n'06/2020 para que fosse restabelecido o reequilíbrio econômico e financeiro entre as partes," (letra "c" do rol dos pedidos). Afinal, se não houve a entrega, não há que se falar em contraprestação pecuniária, muito menos com majoração de valor.

[...] Com efeito, em 28/12/2020, a área técnica (doc. anexo) se manifestou favorável a rescisão contratual, vez que o almoxarifado dispunha de outro item similar (Papel Higiênico 300m), com quantitativo suficiente até a conclusão do novo processo licitatório então em andamento, não afetando, portanto, o abastecimento da rede SEMUS.

Logo, como o contrato de fornecimento 106/2020 teve seu termo final em 31/12/2020, não há meios de se ter sua vigência restaurada para que se permita a entrega do quantitativo outrora faltante: 7.160 rolos de papel higiênico.

O outro argumento constante no referido recurso se relaciona com o fato de que a pessoa jurídica não teria apresentado planilha de custos, que seria requisito essencial para evidenciar o impacto financeiro em decorrência do aumento de preço para aquisição:

[...] A fim de que reste clara a legalidade do procedimento administrativo que culminou na negativa do pedido de reequilíbrio então formulado pela contratada, a Analista de Gestão Pública — Economista, emitiu a Análise Técnica n. 020/145 (fls. 100/102), opinando pelo indeferimento do pleito, vez que a empresa, segundo seu entendimento, desatendeu ao estabelecido nos arts. 22 a 24 da Portaria Conjunta CGM/PGM nº 005/2013 (fls. 97/99) que estabelece procedimento em relação ao reequilíbrio econômico-financeiro, dentre os quais destaca a variação excepcional e grave nos custos e sua causa, por escrito, com pedido justificado de revisão do preço praticado e, determina a apresentação de planilhas de custo, sendo constatado que a requerente não apresentou o planilhamento de custo, a fim de evidenciar o impacto econômico-financeiro em decorrência do aumento de preço de aquisição.

Dessa feita, em virtude do que restou estabelecido em sentença, e em atenção à devolutividade recursal, tem-se como pontos incontroversos: (i) o contrato foi firmado regularmente entre as partes; (ii) houve fornecimento de apenas 5.000 (cinco mil) itens, sem que fosse cumprida a obrigação restante, de entrega de 7.160 (sete mil cento e sessenta) rolos de papel higiênico; (iii) ocorreu aumento exponencial no valor do item em exame, em virtude da pandemia do covid19; (iv) o contrato expirou, não estando mais vigente.

Feitas tais digressões, entendo que de fato não se afigura possível proceder a revisão do contrato para acrescer o valor devido pela Administração Pública para compra dos 7.160 (sete mil cento e sessenta) rolos de papel higiênico.

Isso porque, a despeito de ter restado demonstrado o aumento inesperado no valor do malfadado item, diante do valor unitário previsto no contrato firmado com a Administração Pública (fl. 37) e os orçamentos para compra do produto previstos às fls. 56 e seguintes, não é possível restabelecer o equilíbrio econômico e financeiro de um contrato que sequer está vigente.

O contrato firmado entre as partes (Contrato de Fornecimento 106/2020 - fls. 29 e seguintes), foi claro ao tratar da vigência da avença:

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA

5.1 - A vigência deste CONTRATO será
até o dia 31/12/2020
, contada a partir da data de sua assinatura, ficando sua eficácia condicionada à publicação resumida do instrumento na Imprensa Oficial do Município de Vitória (art. 52 da Lei Orgânica).

No caso, a empresa autora, ainda que manifeste interesse na revisão do contrato, o fez em momento muito posterior a 31/12/2020, que foi a data firmada como limite do pacto; a petição inicial foi protocolada pela
HIGIDEX HIGIENE E LIMPEZA LTDA
em 23/06/2021 (fl. 02), isto é, cerca de seis meses após o término da vigência do contrato objeto da controvérsia.

Logo, parece inviável atender à pretensão autoral de restabelecimento do equilíbrio financeiro da avença
a fim de que seja possibilitado o fornecimento dos produtos,
notadamente quando, no momento do ajuizamento da demanda, o pacto não estava sequer vigente.

A esse respeito, destaco que “[...]

A revisão dos contratos administrativos tem por principal objetivo a garantia do equilíbrio econômico e financeiro, sendo este a relação proporcional que se estabelece entre o conjunto de encargos impostos ao particular e a remuneração pelo objeto contratado,
devendo ser mantido durante toda execução contratual
.
[...]” (TRF-5 - Ap: 08068130420164058300, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL ROGÉRIO DE MENESES FIALHO MOREIRA, Data de Julgamento: 18/05/2017, 3ª TURMA)

Consequentemente, se não mais subsiste execução contratual, não há possibilidade de revisão da avença. Inclusive, cabe mencionar que se a pessoa jurídica apelada tivesse apresentado seu pleito em juízo na vigência do contrato, poderia ter conseguido prorrogação dos prazos, mas não o fez, sendo inviável agora restabelecer a vigência do pacto extinto.

Revela-se desarrazoado proceder revisão de um contrato meses após sua rescisão, tendo em vista que haveria a criação de encargo para a Administração Pública, que estaria em tese obrigada a comprar diversos rolos de papel higiênico, em situação na qual não se sabe sequer se existe dotação orçamentária para tanto ou mesmo se já foi firmado outro pacto para aquisição do mesmo produto.

Parece claro que um dos requisitos para aplicação da teoria da imprevisão é a existência de contrato de trato continuado, de forma que na hipótese dos autos, em que na data do ajuizamento da demanda este não mais estava vigente, não é possível proceder revisão do equilíbrio econômico financeiro da avença não mais existente.

Quando muito, poder-se-ia falar em compensação financeira por eventuais prejuízos que a empresa tivesse sofrido em virtude do incremento do valor dos produtos a serem fornecidos.
Entretanto,
in casu
, não houve o fornecimento dos 7.160 (sete mil cento e sessenta) rolos de papel higiênico, que justificariam a reparação da vantagem obtida; considerando que não existiu contraprestação, fica afastada qualquer alegação de prejuízo.

Em suma, não é possível proceder a revisão do contrato de fornecimento 106/2020, com restabelecimento do equilíbrio financeiro com vistas ao fornecimento dos produtos, como pretendido pelo apelado, uma vez que, se não houve entrega de parte da mercadoria por parte da empresa durante a execução do contrato, não há que se falar em contraprestação pecuniária respectiva, de qualquer valor que seja.

Por outro lado, reputo prudente manter a sentença quanto ao afastamento das penalidades e da obrigação de fornecimento dos rolos de papel higiênico restantes; e assim o digo justamente levando em conta o incontroverso aumento inesperado no valor do produto devido pela empresa autora.

O exame atento dos autos revela que houve realmente incremento exponencial no custo dos rolos de papel higiênico, consoante se extrai do contrato firmado entre as partes, que apontava como valor unitário do insumo o valor de
R$4,64 (quatro reais e sessenta e quatro centavos), mas, no final de outubro de 2020, o valor unitário havia aumentado para R$5,64 (cinco reais e sessenta e quatro centavos), em razão da pandemia do COVID 19.

Até porque, a própria irresignação recursal, reitero, em momento algum refuta a ocorrência do aludido aumento inesperado; a negativa de revisão do equilíbrio econômico financeiro do contrato se deu, na realidade, com base em fundamento eminentemente formal, qual seja, de não apresentação de planilhamento de custo.

Este fato pode ser extraído da própria resposta do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
no processo administrativo em que a empresa pretendia o realinhamento do preço do material de higiene (fl. 39):

[...] Diante do exposto, concluímos pelo
indeferimento
do Requerimento do realinhamento de preço requerido pela supramencionada Contratada, pois não apresentara no prazo (26/11/2020) estabelecido no e-mail, o planilhamento de custo [...].

No meu sentir, as notas fiscais e demais documentações mencionadas, aliadas à devolutividade recursal, tornam incontroverso que houve aumento relevante no valor do produto, o que justifica a impossibilidade da empresa cumprir com a obrigação de entrega dos rolos de papel higiênico. Senão, vejamos a jurisprudência:

CONTRATO ADMINISTRATIVO — Revisão
[...]
Pandemia de Covid-19 — Ocorrência de evento imprevisível, de consequências incalculáveis - Paralisação das atividades da autora — Ausência de faturamento durante certo período — Redução proporcional da valor - Restabelecimento do equilíbrio econômica devida
[...] (TJSP; Apelação Cível 1002043-52.2021.8.26.0099; Relator (a): J. M. Ribeiro de Paula; Órgão Julgador: 120 Câmara de Direito Público; Foro de Bragança Paulista - 20 Vara Cível; Data do Julgamento: 23/03/2022; Data de Registro: 23/03/2022)

[...] 5.
Diante da elevação superveniente e imprevisível dos custos do insumo contratado, decorrente do estado de calamidade pública de escala mundial provocado pela pandemia do novo coronavírus (sars-cov-2), associado ao impacto deste evento na logística do fornecimento do serviço, tenho por demonstrado o direito líquido e certo da impetrante ao necessário reequilíbrio econômico-financeiro
do contrato administrativo nº 001-2020.06.25.008-DL-sms. [...] (TJCE; AC 0050267-89.2021.8.06.0068; Segunda Câmara de Direito Público; Rel. Des. Francisco Gladyson Pontes; DJCE 21/06/2023; Pág. 73)

APELAÇAO — Ação anulatória — Pregão Eletrônico
n.o 22/19, para fins de ata de registro de preços [...] Multas aplicadas por descumprimento contratual em razão da inexecuçãa das parcelas constantes nas Autorizações de Fornecimento n.os 418, 419, 420/20 e 790/20 —
Pedido de anulação das penalidades aplicadas — Cabimento — Ata de registro de preços formalizada em 2019, antes da Pandemia causada pelo COVID-19 — Insumos médicos que sofreram aumentos exorbitantes — Fato superveniente imprevisível e extraordinário Inexistência de culpa da empresa pelo descumprimento da obrigação - Aplicação da Teoria da Imprevisão
[...] (TJSP, apelação Cível 1002369- 83.2021.8.26.0625; Relator (a): Silvia Meirelles; Orgão Julgador: 60 Câmara de Direito Público; Foro de Taubaté - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 09/12/2021; Data de Registro: 09/12/2021)

Não se afigura razoável punir pessoa jurídica em situações como a ora em exame, notadamente quando procedeu de maneira correta perante a Administração Pública, haja vista que tentou o reequilíbrio econômico da avença e, diante da discordância do ente público, requereu a rescisão contratual, sem que se possa falar em prejuízo ao
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
.

Isso levando em conta que há manifestação expressa do Município concordando com a referida rescisão, mencionando inclusive que “
o almoxarifado dispunha de outro item similar (Papel Higiênico 300m), com quantitativo suficiente até a conclusão do novo processo licitatório então em andamento, não afetando, portanto, o abastecimento da rede SEMUS.
”

Perceba-se que, na hipótese, inexiste culpa por parte da contratada, uma vez que os fatos são excepcionais e imprevisíveis, surpreendendo-a, pois estão fora do curso normal de quaisquer de seus contratos, bem como não se referem a fortuitos internos esperados no ramo de atividade da empresa.

O que ficou evidenciado nestes autos foi a inexecução sem culpa da apelada, não se mostrando acertada a sua penalização em decorrência do descumprimento contratual de forma justificada, motivo pelo qual era de rigor a procedência deste pedido.

Por conseguinte, considerando que houve efetivo incremento no valor unitário do bem que deveria ter sido entregue pela empresa à Administração Pública, associado ao fato de que não houve prejuízo ao
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, entendo que deve ser mantida a sentença no que diz respeito ao afastamento das penalidades aplicadas pela municipalidade em face da empresa
HIGIDEX HIGIENE E LIMPEZA LTDA
.

Em face do exposto, conheço do apelo para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e, reformando a sentença, afastar a pretensão de revisão do Contrato de Fornecimento 106/2020, todavia, mantenho a liberação da obrigação de fornecimento dos 7.160 rolos de papel higiênico restantes, bem como a anulação das penalidades aplicadas pela municipalidade em face da
HIGIDEX HIGIENE E LIMPEZA LTDA
no processo administrativo 4614464/2020.

Via de consequência, redimensionando os ônus sucumbenciais, reconheço a sucumbência recíproca (art. 86 do CPC), de forma que condeno as partes ao pagamento de custas
pro rata
, bem como ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 3º, I, do CPC.

Deixo de fixar honorários recursais (art. 85, 11º, CPC), considerando o parcial provimento do recurso.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 28/06/2024 às 16:23:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
51829428062024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para dar parcial provimento ao recurso.